Tribunal: STF
Processo: RHC 230588
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Violação de domicílio. Fundadas razões. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao analisar o HC 795.711, proferiu acórdão assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior entende que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC n. 678.069/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/9/2021, grifei). 



    III - Na presente hipótese, segundo o acórdão impugnado, havia fundadas razões para o ingresso no imóvel, destacando a Corte a quo para tanto, que "o acusado, após ser reconhecido pela vítima por meio das imagens extraídas de câmeras de monitoramento instaladas no trajeto por ela percorrido, fora localizado poucas horas após o cometimento do crime com objetos (roupas e simulacro de arma de fogo) que permitiram presumir que seria ele o autor do estupro de vulnerável" (fl. 522). Consignando, ainda que "o apelante morava em uma casa alugada por sua namorada, sendo que o proprietário legal do imóvel autorizou a entrada dos agentes estatais no local, fato este confirmado em juízo" (fl. 521).



    IV - Outrossim, a alteração do julgado, como pretendido nas razões da impetração, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação incompatível com a via eleita. Precedentes. 



    V - Quanto às consequências do crime, insta consignar, que "devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal" (HC n. 634.480/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 8/2/2021, grifei). 



    Nota-se que o desvalor foi imputado, haja vista a existência de elemento acidental que, indubitavelmente, destoa dos desdobramentos ordinários do tipo penal, qual seja: "em razão da violência sexual pela qual foi vítima, a criança necessitou ser encaminhada para acompanhamento terapêutico na rede de Saúde do Município e de parceria com instituições de ensino que ofereçam apoio Psicológico a comunidade" (fl. 525). 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega “a ilegalidade do acórdão do STJ que manteve a decisão que deixou de reconhecer a ilicitude na coleta de provas em razão da invasão de domicílio perpetrada pelos Policiais, sem autorização judicial para tanto tampouco a prévia visualização de situação de flagrante e manteve a valoração negativa, de forma ilegal, do vetor “consequências do crime”.



    3. A defesa requer “seja anulado o processo, incluindo toda a instrução processual, determinando-se ao Juízo de origem que desentranhe dos autos as provas ilícitas e as delas derivadas para, após, prolatar nova sentença, dessa vez sem valorar as provas ilegais. Ainda subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa do vetor consequências do crime, de modo a reduzir a pena-base aplicada ao paciente”.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (Sem grifos no original)



    7. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    8. Nesse contexto, não vejo ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo, notadamente porque o ingresso domiciliar questionado nestes autos ocorreu a partir de fundadas razões sobre a situação de flagrante delito. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor da decisão proferida pelo STJ:



    [...]



    Como se vê do relatório, almeja a parte agravante o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, ou, ainda, o redimensionamento da reprimenda na primeira fase da dosimetria. 



    Cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte Superior entende que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC n. 678.069/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe 20/9/2021, grifei). 



    Na presente hipótese, segundo o acórdão impugnado, havia fundadas razões para o ingresso no imóvel, destacando a Corte a quo para tanto, que "o acusado, após ser reconhecido pela vítima por meio das imagens extraídas de câmeras de monitoramento instaladas no trajeto por ela percorrido, fora localizado poucas horas após o cometimento do crime com objetos (roupas e simulacro de arma de fogo) que permitiram presumir que seria ele o autor do estupro de vulnerável" (fl. 522). 



    Consignando, ainda que "o apelante morava em uma casa alugada por sua namorada, sendo que o proprietário legal do imóvel autorizou a entrada dos agentes estatais no local, fato este confirmado em juízo" (fl. 521). 



    De fato, ao cotejar da moldura fática traçada no acórdão impugnado e a normatividade aplicável à espécie, não se divisa nenhuma antijuridicidade a ser reparada. Pelo contrário, a solução empregada pela Corte originária percorre caminho já trilhado pela jurisprudência deste Tribunal Superior em casos semelhantes. 



    Outrossim, a alteração do julgado, como pretendido nas razões da impetração, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação incompatível com a via eleita. 



    [...].



    9. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão quanto a dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Vejam-se: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; e HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki.



    11. Dou especial relevância ao seguinte trecho do acórdão recorrido:



    [...]



    Quanto às consequências do crime, insta consignar, que "devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal" (HC n. 634.480/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 8/2/2021, grifei). 



    Nota-se que o desvalor foi imputado, haja vista a existência de elemento acidental que, indubitavelmente, destoa dos desdobramentos ordinários do tipo penal, qual seja: "em razão da violência sexual pela qual foi vítima, a criança necessitou ser encaminhada para acompanhamento terapêutico na rede de Saúde do Município e de parceria com instituições de ensino que ofereçam apoio Psicológico a comunidade" (fl. 525).



    Nessa linha: AgRg no HC n. 438.774/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13/09/2018; HC n. 476.558/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 1°/02/2019; AgRg no AREsp n. 1441372/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 27/05/2019; e HC n. 457.827/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 02/10/2018. 



    Assim, não há se falar em ausência de motivação idônea a justificar o desvalor da referida vetorial. 



    [...].



    12. Ressalto que, “[h]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória” (HC 57.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    13. Por fim, pontuo que, para rever o entendimento adotado pela Corte de origem como requerido nas razões recursais, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em habeas corpus.



    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator